Tribunal: TJPA
Processo: 0800322-88.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800322-88.2021.8.14.0000
PACIENTE: LOURIVAL MORAIS DE PINHO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800322-88.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: GILBERTO DE PINHO GUIMARÃES.

PACIENTE: LOURIVAL MORAIS DE PINHO JUNIOR.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DOS ARTIGOS 317, 312, 313-A, 180 E 288, TODOS DO CPB. NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
POR DEMANDAR EXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO E
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva, demandam aprofundado exame de provas, incompatível, portanto, com o rito do
Habeas Corpus
;

2. Os fundamentos referentes à ausência de justa causa e fundamentação idônea e concreta do decreto preventivo e carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar são improcedentes, pois o que justifica a necessidade da prisão preventiva do paciente, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime praticado pelo coacto, o
modus operandi
empregado, mostra a necessidade da custódia cautelar, tornando inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de LOURIVAL MORAIS DE PINHO JUNIOR, preso preventivamente pela prática dos crimes de corrupção passiva (artigo 317), peculato (artigo 312), inserção de dados falsos em sistema de informações (artigo 313-A), receptação dolosa (artigo 180) e associação criminosa (artigo 288), todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Afirma ainda, que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) negativa de autoria; b) ausência de justa causa e fundamentação idônea e concreta do decreto preventivo; c) falta dos requisitos autorizadores da medida extrema; d) presença de qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas e juntadas aos autos (Id. Doc. nº 4385742 - páginas 1 a 4). O
Parquet
opinou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que a Polícia Civil deu origem a uma investigação a qual recebeu o nome de “Operação Sinal Vermelho”, para fiscalizar bares, festas e o trânsito no município de Abaetetuba.

Na operação em questão foram apreendidas diversas motocicletas e encaminhadas ao DEMUTRAN - Departamento Municipal de Trânsito e, posteriormente, ao DETRAN-PA - Departamento de Trânsito do Estado do Pará, em Abaetetuba, porém, nenhuma dessas motocicletas foi apreendida formalmente.

As motocicletas apreendidas, teriam sido, supostamente, devolvidas aos proprietários fáticos, bastando que estes simplesmente apresentassem o certificado de licenciamento do veículo - CRLV - ao agente público, como forma de demonstração de propriedade (o que é obviamente insuficiente para comprovar propriedade de um veículo a simples apresentação de um documento de licenciamento, estando em nome de terceiro esse veículo, inclusive), mediante o pagamento de propina. Inconformadas com as condutas dos agentes de trânsito, várias pessoas procuraram a Delegacia de Polícia. Muitas delas optaram pelo anonimato, temendo por sua integridade física e vida.

Foi constatado durante as investigações, indícios de que o fato criminoso ocorrido no mês de fevereiro de 2019 era praticado de forma reiterada pelos agentes públicos, havendo indícios, inclusive, de que haveria um suposto grupo criminoso que estaria vendendo de forma totalmente irregular as motocicletas apreendidas por esses órgãos em Abaetetuba, os agentes de trânsito do DEMUTRAN os autores do ilícito penal.

Foram realizadas diversas diligências para localizar, intimar, qualificar e ouvir os supostos proprietários que tiveram suas motocicletas “apreendidas” durante a operação, muitas destas pessoas mencionaram que, a elas eram solicitadas vantagens indevidas, que em regra era no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), como forma de propina, para que não tivessem o bem apreendido e nem fossem autuados administrativamente. Além da propina em dinheiro, uma das proprietárias mencionou que um agente solicitou vantagem sexual para que seu veículo fosse liberado.

Foi constatado que não se trata de ato isolado de um só servidor, mas que é há um possível caso de associação criminosa, já que os agentes agem em conjunto, com permanência e estabilidade temporal, dentre os quais, o paciente LOURIVAL MORAIS DE PINHO JUNIOR, vigia do DEMUTRAN, se associava com permanência e estabilidade para o cometimento de crimes, notadamente a venda ilegal de motocicletas apreendidas pelo órgão de transito anteriormente citado, juntamente com os demais integrantes da empreitada criminosa.

As autoridades policiais requereram quebra de sigilo de dados telefônicos e interceptação telefônica, para que os investigadores pudessem monitorar os alvos e, por conseguinte, apontar a real participação de cada um no suposto esquema criminoso, o que foi deferido por este juízo.

Em razão das provas obtidas durante as investigações, demonstrando indícios suficientes de autoria dos delitos em apuração e participação dos investigados, as autoridades policiais representaram pelas medidas cautelares de PRISÃO PEDIDO DE PRISAO PREVENTIVA, PRISAO TEMPORÁRIA E BUSCA DOMICILIAR, o que foi deferido pelo juízo inquinado coator no dia 04/01/2021.

Foi comunicado ao juízo
a quo
a efetiva prisão dos coactos em 14/01/2021. Haja vista que, na data de 17/01/2021, os Delegados de Polícia Civil representaram pela prorrogação da prisão temporária dos pacientes, no sentido de realizarem uma análise detalhada da grande quantidade de material apreendido. Em 23/01/2021, foi convertida a prisão temporária por prisão preventiva dos ora paciente, que se encontra recluso na Central de Triagem da Marambaia.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA

As alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva, não podem ser imputadas na via eleita, uma vez que a sua análise demanda aprofundado exame de provas.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO E FALTA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR

A decisão da Magistrada
a quo
está minimamente fundamentada. Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente e seus comparsas.

O juízo inquinado coator mostrou que há necessidade de impedir, a reiteração de prática delituosa, que abalam gravemente, o equilíbrio social, já afetado pela grande incidência de crimes, na sociedade.

Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva:

[...]O Código de Processo penal permite a decretação da prisão preventiva em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, desde que preenchidos os requisitos legais.

Presentes, in casu, o fumus comissi delicti consubstanciado nos indícios suficientes de autoria ou participação e materialidade do delito que é imputado aos representados, e o periculum libertatis decorrente do perigo ou risco de que, em liberdade, os indiciados reiterem a prática delitiva, nos termos dos artigos 312 e 313, I, do CPP.

As prisões preventivas dos acusados se mostra a única medida cautelar possível neste momento, diante da gravidade do delito praticado e o modus operandi da conduta delituosa dos agentes, havendo real risco à sociedade, caso permaneçam em liberdade.[...]

[...]A prisão preventiva mostra-se necessária para preservação da garantia da ordem pública, eis que a possível associação criminosa está causando prejuízos econômicos, financeiros e morais para as pessoas da comunidade, havendo fortes indícios da reiteração dos ilícitos penais praticados.

Tendo em vista a gravidade dos supostos atos praticados, podendo levar inclusive à perda de cargo ou emprego público, é necessária a imposição da medida cautelar pleiteada para a conveniência da instrução criminal, eis que em liberdade os investigados influenciam nas testemunhas e na colheita das provas.

Além disso, a prisão preventiva mostra-se ainda necessária para resguardar a futura aplicação da lei penal, pois, em liberdade, os acusados poderão empreender fuga do distrito da culpa.

Quanto ao pedido de busca e apreensão, de acordo com o que dispõe o art. 240, § 1.º, do Código de Processo Penal: Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção.

Desse modo, a medida ora requerida encontra respaldo legal, eis que visa descobrir objetos necessários à prova do suposto crime praticado.

Portanto, a prisão preventiva e a busca e apreensão em face dos representados são medidas necessárias que se impõem a fim de evitar a obstrução da justiça, bem como com a finalidade

principal de coibir a reiteração da conduta delituosa pelos réus, e para localização e obtenção de mais provas das práticas criminosas.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, principalmente pelo
modus operandi
empregado pelo coacto e a associação criminosa na empreitada criminosa, o que torna inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/02/2021